Tribunal: STF
Processo: ARE 1264534
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE BOQUIM. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NA ADI 4167. VINCULAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. INSUFICIÊNCIA DE GASTOS. ARGUMENTO QUE NÃO MERECE ACOLHIDA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO CONSTATAÇÃO DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. MERA APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, inciso X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    2. Pretende o ente público reclamado/recorrente a reforma total da sentença fustigada a fim afastar sua condenação ao pagamento retroativo das diferenças salariais decorrentes dos reajuste s anuais do Piso Salarial Nacional do Magistério incidentes sobre os vencimentos base dos requerentes, sob a alegação de impossibilidade de adimplemento por extrapolar o limite dos gastos com pessoal, em desarmonia com a Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como devido a sua precariedade financeira, e, ainda, arguiu a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário no âmbito administrativo. 
    3. O piso salarial dos profissionais do magistério público da educação básica foi instituído pela Lei Federal n º 11.738/2008, que regulamenta o art. 206, VIII, da CF e o art. 60, III, “e”, do ADCT, constituindo o menor valor de vencimento inicial para a formação em nível médio, na modalidade Normal, com jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, a ser estabelecido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios. Tal Lei passou a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data em que houve o julgamento de mérito da ADI 4.167, na qual o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica com base no vencimento e não na remuneração global, além de reconhecer a matéria como norma geral de competência da União.
    (...)
    5. In casu, tais reajustes foram objeto de regulamentação municipal, através das Leis nº 383/2013, nº 727/2014, nº 748/2015 e nº 780/2016 (legislação obtida através de consulta ao processo nº 201761002036).
    6. Nesse toar, à vista das tabelas que funcionam como apêndices das leis municipais acima mencionadas, verifica-se que estas foram atualizando o vencimento base da carreira de acordo com o reajuste conferido anualmente ao piso salarial nacional do Magistério Público, na tentativa de sempre equiparar os valores, não se tratando de simples reajuste anual concedido pelo ente público municipal, e sim de complementação de valores abaixo do piso nacional, do que se depreende a necessidade de retroatividade dos reajustes implementados pela legislação local a partir do mês de janeiro de cada ano, nos moldes do artigo 5º da Lei nº 11.738/2008.
    (...)
    9. Sendo assim, entendo que foi acertada a decisão que condenou o ente público reclamado ao pagamento das diferenças salariais pleiteadas na exordial, não merecendo reparo a sentença combatida. Precedente (Processo nº 201801013573. Turma Recursal do Estado de Sergipe. Relator: Isabela Sampaio Alves. Julgamento: 29/04/2019).
    10. Recurso inominado deve ser CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença combatida em todos os seus termos, nos moldes do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente